Tribunal: TJMT
Processo: 1017137-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017137-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (AGRAVANTE), FABIO FERNANDES SILVA ASSIS - CPF: 013.385.391-83 (AGRAVADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0002-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL
. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por montadora de veículos contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção, diante da ausência de comprovação do preparo no ato da interposição e do descumprimento da determinação para recolhimento em dobro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o conhecimento do agravo de instrumento diante do recolhimento intempestivo e a menor do preparo, não obstante a existência de decisão expressa determinando o recolhimento em dobro.

III. Razões de decidir

3. O preparo constitui requisito de admissibilidade recursal, sendo vedada sua complementação nos termos do art. 1.007, §5o, do CPC.

4. Constatada a ausência de recolhimento no ato da interposição e, posteriormente, o descumprimento da ordem para pagamento em dobro, resta configurada a deserção do recurso.

5. Jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal firmada no sentido da inadmissibilidade do recurso interposto sem atendimento ao preparo, inclusive quando não cumprida a ordem judicial para pagamento em dobro.

6. Inexistência de má-fé processual devidamente caracterizada, motivo pelo qual não se aplica a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Configura-se a deserção do recurso quando, intimada para realizar o recolhimento do preparo em dobro, a parte o faz em valor simples, em afronta à determinação judicial.

2. A ausência de má-fé não impede o reconhecimento da deserção por inércia objetiva no cumprimento do preparo recursal.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017137-24.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA

AGRAVADO: FÁBIO FERNANDES SILVA ASSIS

Colenda câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente manejado, em razão de deserção, por ausência de preparo adequado.

Sustenta a agravante que o recolhimento das custas ocorreu tempestivamente, dentro das 48:00 hrs contadas da distribuição do recurso, e que o sistema eletrônico do TJMT impossibilita a emissão de guia antes da distribuição.

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso – Id. 299278394.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia restringe-se à tempestividade e suficiência do preparo do agravo de instrumento interposto pela agravante.

A decisão monocrática ora atacada determinou o não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 1.007, §4o e §5o, do CPC, ante a ausência de comprovação do preparo no ato da interposição e, ainda, por inobservância da intimação para recolhimento em dobro (Decisão ID 290432354).

Consta nos autos que a agravante realizou o pagamento das custas em 30/05/2025, em valor simples, após a decisão que a intimava a proceder ao recolhimento em dobro.

Tal circunstância revela flagrante inobservância ao comando judicial, que impunha, de forma clara, a obrigatoriedade de recolhimento em valor dobrado.

O argumento da agravante, no sentido de que não teria ciência da decisão no momento do pagamento, não encontra respaldo nos autos.

Ainda que a decisão tenha sido proferida no mesmo dia do pagamento, a jurisprudência tem entendido que, uma vez havendo a ordem judicial clara e específica para o recolhimento em dobro, é este o valor que deve ser observado.

O preparo constitui requisito de admissibilidade do recurso.

Sua ausência ou realização em desconformidade legal atrai, de forma objetiva, a penalidade de deserção, como já pacificado na doutrina e jurisprudência pátria. A aplicação do art. 1.007, §5o, do CPC, não depende de demonstração de má-fé ou de prejuízo, sendo suficiente a inércia quanto ao cumprimento da intimação de recolhimento em dobro.

Destaca-se que, nos termos da jurisprudência do STJ, “
descabe o conhecimento do agravo interno quando desatendido o comando judicial para pagamento das custas em dobro
”
(
RECURSO ESPECIAL No 1.996.415 - MG (2022/0103215-9) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
).

Nesse sentido destaca-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
EMENTA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – INTIMAÇÃO PARA PAGAR EM DOBRO NÃO ATENDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Recuso de AGRAVO de INSTRUMENTO
foi interposto sem a comprovação de recolhimento do PREPARO recursal, razão pela qual foi oportunizado prazo para o pagamento em DOBRO, o que não foi atendido pela Agravante.Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que julgou deserto o recurso, impõe-se a sua manutenção.
”
(N.U 1005246-50.2018.8.11.0000, AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 12/11/2018) – Destaquei.

“
AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PREPARO – CONCESSÃO DE PRAZO – RECOLHIMENTO A MENOR – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A interposição de recurso sem preparo não importa imediata negativa de seu conhecimento (art. 101, §2o e art. 1017, §3o, do CPC/15), devendo a parte justificar tal omissão. 2. Inexistindo justo motivo, incumbe a imediata realização do recolhimento em dobro, por for do disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, sob pena de deserção. 3. O §5o do art. 1007 do aludido Código, estabelece que “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” 4.
Decisão monocrática mantida.”
(AgR 73645/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/07/2016, Publicado no DJE 26/07/2016)

– Negritei.

Por conseguinte, não merece reforma a decisão monocrática.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, entendo não estar suficientemente caracterizada a má-fé processual, razão pela qual deixo de aplicar a penalidade do art. 1.021, §4o, do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção, com fulcro no art. 1.007, §§4o e 5o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025